Tribunal: TJMT
Processo: 1000404-41.2022.8.11.0047
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000404-41.2022.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MAURO BARBOSA BENTO - CPF: 000.341.361-69 (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS ANTONIO DE ARAUJO - CPF: 049.243.641-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto noturno. Alegação de ausência de dolo. Improcedência. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão inidônea para atenuante. Pena pecuniária readequada. Pedido de fixação de honorários advocatícios pela interposição do recurso. Indeferimento. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por furto noturno a 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multas, em regime inicial semiaberto, visando a absolvição ou redução das penas.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) ausência de dolo; 2) reconhecimento da confissão; 3) fixação de honorários advocatícios
pela interposição de recurso de apelação.

III. Razões de decidir

1. A assertiva do apelante [tentativa de “proteger o veículo”] afigura-se inverossímil ao considerar que não comunicou a vítima, tampouco adotou qualquer providência compatível com a defesa, como remover a chave da ignição, acionar a polícia ou constatar o proprietário.

2. A alegação genérica de ausência de intenção de assenhoreamento definitivo patrimonial consciente, no delito de furto, não enseja a absolvição, mormente quando comprovado o dolo pelas circunstâncias fáticas que se desenvolveu o delito.

3.
O c. STF firmou entendimento de que a confissão qualificada, quando o réu admite parcialmente os fatos, mas apresenta tese defensiva contrária à acusação não configura colaboração suficiente para justificar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

4. A pena pecuniária deve ser reduzida proporcionalmente, consoante Enunciado Criminal nº 33 deste e. Tribunal.

5.
A verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3º e 305, I, ambos da CNGC/MT
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar a pena pecuniária para 12 (doze) dias-multas, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Pedido incidental de fixação de honorários advocatícios indeferido.

Tese de julgamento:

A fixação da pena de multa deve ser em patamar proporcional à pena privativa de liberdade.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, § 1º; 59; 61, I; 65, III, “d”; 107; 49 e 50. CPP, arts. 577 e 593, I. Código de Normas da CGJ/MT, arts. 87, 89;

TJMT, Enunciado Criminal nº 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgRg no HC 249.365/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 10.3.2025. TJMT, AP nº 1000240-95.2021.8.11.0052, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 19.7.2022. TJMT, AP nº 1006474-26.2021.8.11.0042, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 24.5.2023. TJMG, AP nº 0002531-78.2022.8.13.0607, Rel. Des. Danton Soares Martins, j. 6.8.2024. TJRJ, AP nº 0006157-09.2011.8.19.0063, Rel. Des. Suimei Meira Cavalieri, j. 2.12.2014. TJMG, AP nº 1.0000.24.518031-0/001, Rel. Des. Milton Lívio Salles, j. 10.3.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000404-41.2022.8.11.0047 - COMARCA
DE JAURU

APELANTE(S): MAURO BARBOSA BENTO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MAURO BARBOSA BENTO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, nos autos de ação penal (PJe nº 1000404-41.2022.8.11.0047), que o condenou por furto noturno a 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multas, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 1º, do CP - (ID 272525946).

O apelante sustenta que: 1)
“retirou o veículo do local apenas para protegê-lo, em um gesto de boa-fé e zelo pelo patrimônio de seu ex-patrão”
; 2)
“a confissão deve ser considerada para fins de atenuação da pena”
.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas

(fls. 159 - ID 272525514).

Incidentalmente, o advogado Herbert Costa Thomann [OAB/MT nº 27.466] pede
“a fixação de honorários advocatícios dativos”
pela interposição de recurso de apelação (fls. 159 - ID 272525514).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JAURU pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 169 - ID 272525518).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação. Crime de furto praticado durante o repouso noturno. Sentença Condenatória. Irresignação defensiva. Pleito de absolvição por ausência de dolo. Improcedência. Autoria e materialidade comprovada. Dolo de subtração de coisa alheia móvel. Pedido de aplicação da atenuante de confissão espontânea. Impossibilidade. Ausência de preenchimento dos requisitos necessários. Depoimento não utilizado para fundamentar a sentença. Pleito de fixação de honorários advocatícios complementares em decorrência da atuação em grau recursal. Inviabilidade. Honorários já fixados na sentença pelo juízo singular. Abrangência da atuação na instância superior. Parecer pelo desprovimento do recurso.
”
(Antonio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça - ID 278372383)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 26 de fevereiro 2022, às 03h30min, portanto durante o período noturno, em via pública, nas proximidades da Rua Padre Nazareno, n. 1.103, bairro Centro, município de Jauru/MT, MAURO BARBOSA BENTO, com consciência de vontade e ciente da ilicitude de sua conduta, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) caminhonete diesel, modelo GM/CHEVROLET D10, placa ADY 1614, ano modelo/fabricação 1980, avaliada em aproximadamente R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil) reais conforme Auto de Avalição (Num. 85176197 - Pág. 1), pertencente a vítima Matheus Antônio de Araújo.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia MAURO BARBOSA BENTO, como incurso no art. 155, § 1º do Código Penal [...].”

(Guilherme da Costa, promotor de Justiça - ID 272525450)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva está sobejamente demonstrada nos autos, consubstanciada pela Portaria n. 2022.10.2774 Id n. 85176192 – pág. 1, boletim de ocorrência n. 2022.53546 – págs. 1/2, relatório de investigação n. 2022.13.11097 indicando que as imagens no Supermercado Mix que possibilitou a identificação do suspeito conhecido por "Mauro Maconha" Id n. 85176194, filmagem da câmera de segurança Id n. 85176195, auto de avaliação Id n. 85176197, relatório de indiciamento Id n. 85176213.

- Autoria. A autoria delitiva é inconteste, pois plenamente demostrada através do acervo probatório trazido aos autos, bem como pela prova oral colhida por meio das declarações das testemunhas e vítima em ambas as fases da persecutio criminis, restando evidenciada a prática delituosa do réu [...]

Neste contexto, a versão apresentada pelo réu de que apenas praticou uma “boa ação”, pois havia dois homens em atitude suspeita perto do veículo é isolada, sem qualquer prova que corrobore suas alegações.

Por outro lado, restou comprovado ser o acusado MAURO a pessoa que pegou o veículo caminhonete diesel, modelo GM/CHEVROLET D10, placa ADY 1614, ano modelo/fabricação 1980, avaliada em aproximadamente R$ 35.000,00, de propriedade da vítima Matheus Antônio, durante a madrugada, vindo a abandonar nas proximidades do Supermercado Mix, ocasião em que não mais conseguiu conduzir o automóvel, conforme imagens das câmeras de segurança. [...]

Observa-se do boletim de ocorrência n. 2022.53546 que foi registrado no campo “local do fato” a hora de 3h30min, assim como confirmada pela própria narrativa do réu, que em ambas as fases indicou que os fatos ocorreram entre às 2h e 3h da madrugada, quando saia de uma lanchonete.

Assim, não há falar em precariedade de prova, diante do conjunto probatório que demostra de forma hialina a conduta ilícita imputada ao acusado. Portanto, em que pese a alegação da defesa, não vislumbro a possibilidade da absolvição por insuficiência de provas.

Por conseguinte, comprovada está a autoria e a materialidade do delito praticado pelos acusados e ausentes, no caso em tela, qualquer causa que exclua o crime ou isente-os de pena, sendo a conduta, portanto, típica, antijurídica e culpável.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o réu MAURO BARBOSA BENTO, como incursos no delito de furto majorado capitulado no art. 155, § 1°, do Código Penal. [...]

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS: A culpabilidade do acusado é normal à espécie delitiva. Antecedentes criminais em pesquisa no sistema SEEU o réu possui PEP n. 2000002-45.2019.8.11.0047, em trâmite nesta Comarca de Jauru, condenado pelo crime do art. 155, I e IV, do CP, cujo trânsito em julgado ocorreu em 31/8/2015, qual será usado para fins de reincidência na segunda fase. Não há nos autos elementos suficientes a valorar a conduta social e a personalidade do acusado. As circunstâncias são normais ao tipo. Os motivos e as consequências são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. A vítima em nada contribuiu para o resultado. Desta forma, fixo à pena-base no mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano de reclusão.

CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS: Ausentes circunstâncias atenuantes. Presente a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), fixo a pena intermediária do acusado em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA: Ausentes causas de diminuição, todavia, presente causa de aumento de pena, consistente em crime praticado durante o repouso noturno § 1°, do art. 155, do CP, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

DA PENA DE MULTA Quanto à pena cumulativa de multa, prevista no preceito secundário do art. 155, §1°, do CP, considero que esta segue o critério de duas etapas.

Com efeito, em virtude das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas, fixo-a em 39 (trinta e nove) dias-multa. Inexistindo informações acerca da renda atual do acusado, fixo cada dia-multa no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser adimplido nos termos dos artigos 49 e 50, do CP.

PENA DEFINITIVA: Dessa forma, TORNO DEFINITIVA a pena do réu MAURO BARBOSA BENTO, em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez0 dias de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multas, no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

DO REGIME INICIAL DE PENA O regime inicial de cumprimento da pena será o SEMIABERTO, em virtude da reincidência e nos termos da Súmula n. 269 do STJ, visto que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis; do art. 33, §2°, “c”, § 3°, do CP. [...]”
(Marilia Augusto de Oliveira Plaza, juíza de Direito – fls. 114 - ID 272525946)

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Relatório de Investigação n° 2022.13.11097 (fls. 10 - ID 272525448), Imagens da Câmera de Segurança (fls. 12 - ID 272525852) e

Auto de Avaliação (fls. 14 - ID 272525857), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foi ouvida a vítima Matheus Antônio de Araújo (fls. 24) e interrogado o apelante MAURO BARBOSA BENTO fls. 30/31).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Matheus Antônio de Araújo, vítima (ID

272525911), Airton Rosan, policial civil (ID 272525938), Ivo Ferreira Marques, policial civil (ID 272525922), bem como procedeu-se ao interrogatório do apelante (ID 272525943).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 26.2.2022, por volta das 3h30min, a caminhonete [GM/CHEVROLET D10, placa ADY 1614, ano/modelo 1980], de propriedade da vítima Matheus Antônio de Araújo, estava estacionada, com a chave na ignição, na rua Padre Nazareno, nº 1103, bairro Centro, em Jauru/MT, oportunidade em que o apelante MAURO BARBOSA BENTO subtraiu o veículo, conduzindo-o até a rua Manoel da Nóbrega, onde o abandonou após apresentar
“falha na marcha”
(ID 272525450).

As narrativas da vítima Matheus Antônio de Araújo, em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que
“a caminhonete permanecia estacionada em frente à serralheria onde trabalhava”
e, ao perceber seu desaparecimento, dirigiu-se à Delegacia de Polícia de Jauru, ocasião em que
“visualizou o veículo parado ao lado do Supermercado Mix”
. Na sequência, solicitou as imagens da câmera de segurança do estabelecimento e reconheceu o apelante como o autor do furto (ID’s 272525872/ 272525911).

O fato foi registrado pelas imagens da câmera de segurança, notadamente o momento em que o apelante estaciona o veículo em via pública, nas proximidades do “Supermercado Mix” (fls. 12 - ID 272525852).

Pelos depoimentos dos policiais civis Airton Rosan e Ivo Ferreira Marques, que analisaram as imagens, o apelante conduziu e
“encostou a caminhonete mais ou menos uma quadra de onde ele pegou ela”
(ID’s 272525922/ 272525938).

A assertiva do apelante, segundo o qual,
“dois homens estavam com a intenção de levar a caminhonete”
e, por isso, decidiu retirá-la do local,
“apenas para protegê-la, em um gesto de boa-fé e zelo pelo patrimônio de seu ex-patrão”
,

afigura-se inverossímil ao considerar que não comunicou a vítima, tampouco adotou qualquer providência compatível, como remover a chave da ignição, acionar a Polícia ou avisar o proprietário.

Com efeito,
“a alegação genérica de ausência de intenção de assenhoreamento definitivo patrimonial consciente, no delito de furto, não enseja a absolvição, mormente quando comprovado o dolo pelas circunstâncias fáticas que se desenvolveu o delito”
(TJMG, AP nº 0002531-78.2022.8.13.0607 - Relator: Des.

Danton Soares Martins - j. 6.8.2024).

Noutro giro, a atipicidade da conduta,
“por ausência de ânimo de assenhoramento depende [...] da imediata devolução do bem intacto antes que a vítima descubra sua subtração”
(TJRJ, AP nº 0006157-09.2011.8.19.0063 - Relator: Des. Suimei Meira Cavalieri - j 2.12.2014).

No caso, não há evidência de que a intenção do apelante fosse restituir o veículo, uma vez que a própria vítima o encontrou abandonado e acionou a polícia.

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“Não há que se falar em absolvição por ausência de dolo se o conjunto probatório contido nos autos demonstra, cabalmente, a intenção do acusado em praticar o delito de furto.”
(AP nº 1006474-26.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Jose Zuquim Nogueira - Terceira Câmara Criminal – j. 24.5.2023)

Assim sendo, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1 (um) ano de reclusão, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência [condenação definitiva por furto qualificado, praticada em 1.3.2010, transitada em julgado no dia 3.2.2016 (Ação penal nº 0000417-77.2010.8.11.0047)] e elevou a pena na fração de 1/6 (um sexto).

Quanto ao pleito de reconhecimento da confissão espontânea, observa-se que o apelante afirmou, em ambas as fases da persecução penal, que
“pegou o veículo, mas que não fez isso para subtrair, e sim para ajudar”
, pois
“tentou fazer uma boa ação e não tinha a intenção de furtar o veículo”
(ID’s 272525877/ 272525943).

O c. STF firmou entendimento de que
“a confissão qualificada, quando o réu admite parcialmente os fatos, mas apresenta tese defensiva contrária à acusação [...] não configura colaboração suficiente para justificar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal”
(AgRg no HC 249.365 SP - Relator: Min. Edson Fachin - j. 10.3.2025).

Em situação semelhante, o e. TJMG assim decidiu:

“Impossível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, quando o apelante assume a prática dos fatos com ressalvas, utilizando argumentos que levem a descaracterizar o tipo penal que lhe é imputado.”
(AP nº 1.0000.24.518031-0/001 - Relator: Des(a). Milton Lívio Salles - j. 10.3.2025)

Logo, o apelante não faz jus à atenuante de confissão.

Na terceira fase, inexistem causas diminuição da pena.

Reconhecida a majorante do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º), conserva-se o aumento na fração de 1/6 (um sexto), conforme aplicado pelo juiz da causa, por ser mais benéfico ao apelante do que a fração de 1/3 (um terço).

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, redimensionando-se proporcionalmente a pena de multa para 12 (doze) dias-multa (TJMT, Enunciado Criminal nº 33), à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantido o regime inicial semiaberto, sem substituição por penas restritivas de direitos, diante da reincidência (CP, art. 33, § 2º, “c”; STJ, Súmula 269; CP, art. 44, II).

No tocante aos honorários devidos ao advogado dativo, o Juízo singular arbitrou, na sentença, o valor de 10 (dez) URH’s (fls. 122 - ID 272525946).

Verifica-se que o referido advogado apresentou resposta à acusação (fls. 59 - ID 272525455), compareceu à audiência de instrução (fls. 112 - ID 272525490), apresentou memoriais finais (fls. 108 - ID 272525945) e, pela interposição de apelo, busca a elevação dos honorários.

Ocorre que
“a verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3º e 305, I, ambos da CNGC/MT”
(TJMT, AP nº 1000240-95.2021.8.11.0052 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal - 19.7.2022), mesmo porque se reproduz os argumentos deduzidos em peças processuais anteriores, inexistindo atuação intelectiva que justifique aferição, sobretudo se trazidas nas razões mesma capitulação.

No mesmo sentido dispõe o Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
Art. 87. No ato de nomeação, o magistrado poderá fixar desde já o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, utilizando como parâmetro meramente orientativo, sem vinculação, a tabela de honorários advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Estado de Mato Grosso. [...]

Art. 89. Constituem obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I - patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
”

Com essas considerações recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar a pena pecuniária para 12 (doze) dias-multas, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Outrossim,
INDEFERE-SE
o pedido incidental de fixação de honorários advocatícios pela interposição de recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025